Tribunal: TJDFT
Processo: 0741006-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA DECORRENTE DE FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DISTINGUISHING. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente e declarou a inexistência do débito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie, preparo regular (ID 76285257). Foram oferecidas contrarrazões (ID 76285410).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou ter sido vítima de furto de celular, seguido de transações bancárias não reconhecidas, via cartão e PIX. Comunicou imediatamente o ocorrido ao banco, lavrou boletim de ocorrência (ID 76285216) e buscou solução administrativa (IDs 76285217, 76285218, 76285219, 76285220, 76285221), sem êxito. Alegou que a compra fraudulenta teria ocorrido às 10h49min49s do dia 20/10/2024, enquanto a sua ligação ao réu, informando o furto, foi registrada por volta das 10h50, diferença ínfima de segundos/minutos usada pelo banco para negar responsabilidade. Ressaltou que, apesar de solicitado, não foi fornecida a gravação da conversa telefônica mantida com o atendimento do réu, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva. Sustentou também que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes (ID 76285225). Requereu restituição dos valores indevidamente debitados e indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta inexistir falha na prestação do serviço, pois todas as transações contestadas foram devidamente autenticadas e realizadas antes da comunicação do furto, ocorrida apenas às 12h53 do dia 20/10/2024, enquanto a operação principal ocorreu às 11h49:49. Argumenta que, conforme cláusulas contratuais, o titular responde por todas as movimentações até o momento da comunicação do ocorrido, tratando-se de fortuito externo e de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. Destaca que as compras foram feitas via carteira digital Apple Pay, com uso de biometria ou PIN, sendo impossível a utilização por terceiros sem a colaboração do próprio consumidor. Defende, assim, a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, alegando que a indenização por dano moral deve observar os princípios da moderação e da proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se as transações contestadas, realizadas via carteira digital Apple Pay antes da comunicação formal do furto, afastam a responsabilidade da instituição financeira diante da cláusula contratual que atribui ao consumidor os riscos até o aviso do ocorrido; (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização; iii) o valor adequado da indenização pelos danos morais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade, portanto, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC, não se exigindo a demonstração de culpa do fornecedor. Ademais, o art. 6o, inciso VIII, do CDC assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação, como ocorre no presente caso.
7. O autor comprovou a ocorrência do roubo e apresentou boletim de ocorrência, protocolos de atendimento e inscrição em cadastro de inadimplentes (IDs 76285216, 76285217, 76285218, 76285225), elementos que corroboram a sua tese. Consta dos autos que o roubo ocorreu por volta das 2h da manhã do dia 20/10/2024 e que a transação impugnada foi realizada às 11h49min49s do mesmo dia (ID 76285212, pág. 3). O banco alegou que a comunicação ocorreu somente às 12h53, mas não apresentou a gravação da primeira ligação, registrada em seus próprios sistemas por volta de 11h50min (IDs 76285221, 76285230). Além disso, documentos internos indicam que o cancelamento do cartão ocorreu apenas para compras on-line, o que permitiu a fraude por aproximação (ID 76285230, pág. 3). Tais inconsistências evidenciam falha no serviço bancário.
8. Nesse cenário, não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo. O banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC), tampouco comprovou a inexistência de defeito do serviço. Ao contrário, a fraude só foi possível em razão da fragilidade dos sistemas de segurança e da ausência de bloqueio efetivo. A dívida de R$ 15.000,00 (ID76285233), atualmente superior a R$ 18.000,00, é inexigível, impondo-se sua declaração de nulidade e a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos (ID 76285225).
9. Cumpre ainda analisar o pedido formulado em contrarrazões para condenação do banco por litigância de má-fé. Consta dos autos que os documentos (ID 76285212, pág. 3, e ID 76285217) registram a ocorrência de ligação às 11:50h, anterior ao horário indicado pela instituição financeira em seu recurso inominado como o momento da comunicação do furto (12:53h). Ao sustentar versão contrária às provas produzidas nos autos e deixar de apresentar convenientemente o áudio referente ao atendimento havido às 11:50h, alterando a verdade dos fatos quanto ao horário efetivo da comunicação do furto, o banco incorreu na conduta prevista no art. 80, II, do CPC, caracterizando má-fé processual. Assim, nos termos do art. 79 do CPC, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a reverter em favor da parte recorrida.
10. A ocorrência de fraude no sistema bancário em regra não atrai a indenização por danos morais. No entanto, no caso em exame, há evidente nexo causal entre conduta da ré e dano causado à autora, não só em razão da fragilidade do sistema de segurança oferecido pelo banco réu e da ineficiência em impedir as transações fraudulentas, mas pelo evidente descaso em face da contestação promovida pela autora parte e ineficiência no bloqueio das transações após o primeiro contato do consumidor. O consumidor realizou contato telefônico às 11:50, cujo áudio foi convenientemente perdido pela ré, e às 12:01h do mesmo dia foi concluída a autorização de transação fora do perfil do consumidor (ID 76285238). Não obstante a ré alegue que a informação de furto do celular ocorreu após a transação, esta só foi efetivamente autorizada às 12:01h, após a comunicação pelo consumidor. Não há sequer esclarecimento a respeito de como foi autorizada a aludida transação, que ficou pendente em seu sistema informatizado. Mesmo depois de toda a questão ser submetida à análise da instituição bancária, foi mantida a cobrança dos valores e promovida a negativação por débito inexigível atinge. A situação atinge a honra objetiva e restringe o crédito do consumidor, ultrapassando em muito a esfera dos meros dissabores. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em tais hipóteses, o dano moral decorre automaticamente do próprio ato ilícito, bastando a prova da inscrição indevida, o que se verifica nos autos (ID 76285212).
IV – DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Reconhecida a litigância de má-fé do banco recorrente, nos termos dos arts. 79 e 80, II, do CPC, condenando-o ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, revertida em favor da parte recorrida.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.